Tribunal: TJMT
Processo: 1018737-40.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018737-40.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CALDEIRA - CPF: 474.128.601-00 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESCABIMENTO DA NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, por meio da qual a parte autora pleiteava a restituição de maquinário apreendido por órgão ambiental, sob a alegação de ilegitimidade da medida administrativa adotada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da possibilidade de restituição de bem apreendido por órgão ambiental, ou da nomeação de seu proprietário como fiel depositário, nos casos em que o veículo tenha sido utilizado na prática de infração ambiental, ainda que se trate de terceiro que alegue atuar de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental, notadamente os arts. 25 e 72, inciso IV, da Lei n.º 9.605/1998, autoriza a apreensão de bens, instrumentos ou veículos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente da titularidade do bem e da demonstração de seu uso exclusivo, habitual ou reiterado na atividade ilícita.

4. A mera alegação de propriedade e boa-fé por parte do apelante não possui força suficiente para afastar a presunção de legitimidade que reveste o ato administrativo, especialmente quando fundada exclusivamente em documentos particulares destituídos de fé pública ou de registro perante órgão competente.

5. Inexiste direito público subjetivo à nomeação do proprietário como fiel depositário do bem apreendido, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.043, dos recursos repetitivos, haja vista tratar-se de medida de natureza eminentemente discricionária, a ser adotada pela Administração Pública com fundamento em juízo de conveniência, oportunidade e nas peculiaridades do caso concreto, não se configurando como prerrogativa do administrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de bem utilizado na prática de infração ambiental independe da titularidade do bem e da demonstração de seu uso exclusivo, habitual ou reiterado na atividade ilícita, bastando a vinculação objetiva ao fato infracional. 2. O proprietário do bem apreendido, ainda que terceiro de boa-fé, não detém direito subjetivo à restituição ou à nomeação como fiel depositário, por se tratar de faculdade discricionária da Administração Pública, a ser exercida com base em juízo de conveniência, oportunidade e nas particularidades do caso concreto.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto 6.514/2008, arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.036 (REsp 1.814.944/RN), Tema 1.043 (REsp 1.814.947/CE), AREsp 1.084.396/RO.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto por PAULO ROBERTO CALDEIRA contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1024473-24.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 296722392):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
PAULO ROBERTO CALDEIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Alega o autor, em síntese, que é proprietário de uma pá carregadeira, marca Michigan, modelo 55C, ano 1994, cor amarela, série n. 4247-5-210-BRC, conforme contrato de compra e venda anexado aos autos. Em 03/01/2022, locou o referido maquinário para Antônio Sousa Silva, com contrato vigente até 31/12/2022. Em 21/09/2022, o veículo foi apreendido pela SEMA/MT durante fiscalização em um imóvel rural no município de Feliz Natal-MT.

Que o Termo de Apreensão n. 194896 foi lavrado em nome da empresa Agropecuária Sol Nascente Ltda, sem constar o motivo da apreensão. Afirma ser terceiro de boa-fé, alheio à suposta infração ambiental, tendo apenas locado o maquinário para uso em atividades lícitas.

Liminarmente, pugnou pela concessão de tutela de urgência para imediata liberação do veículo e, no mérito, a procedência da ação para restituição definitiva do bem.

O PEDIDO LIMINAR foi inicialmente DEFERIDO, determinando-se a restituição do veículo ao autor como fiel depositário (ID. 104619670).

Em CONTESTAÇÃO, o Estado de Mato Grosso arguiu, em resumo a legalidade da apreensão, com base nos artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. A desnecessidade de comprovação de uso específico ou exclusivo do veículo para infrações ambientais. A inexistência de direito subjetivo do proprietário em ser nomeado fiel depositário, ao final, requereu a improcedência da ação (ID. 107126390).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão liminar, o qual foi PROVIDO pelo Tribunal de Justiça, reformando a decisão de primeira instância e mantendo a apreensão do veículo (ID. 126862818).

Em IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO, o autor reiterou os argumentos iniciais, ressaltando sua condição de terceiro de boa-fé e a possibilidade de sua nomeação como fiel depositário (ID. 128616494).

Ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (ID. 130641422 e ID. 131525335).

Vieram-me os autos em CONCLUSÃO.

É o relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Como acima relatado, trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
PAULO ROBERTO CALDEIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a restituição de um veículo apreendido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT.

Pois bem!

Preliminarmente, cumpre ressaltar que este juízo, em um primeiro momento, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Requerente, determinando a restituição do veículo apreendido.

Contudo, após uma análise mais aprofundada da matéria, bem como considerando a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento interposto pelo Estado, faz-se necessária uma revisão deste entendimento inicial.

A controvérsia cinge-se à legalidade da apreensão do veículo do Autor e à possibilidade de sua restituição, considerando a alegação de que é terceiro de boa-fé.

Inicialmente, deve-se destacar que a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais encontra respaldo legal no art. 25 da Lei nº 9.605/1998, que dispõe:

"Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1036 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Esta decisão do STJ representa uma mudança significativa na interpretação da lei, priorizando a efetividade da proteção ambiental.

No caso em tela, embora o Autor alegue ser terceiro de boa-fé, tal circunstância não é suficiente para afastar a legalidade da apreensão.

O proprietário do bem tem o dever de zelar pelo seu uso adequado, mesmo quando locado a terceiros. A mera existência de um contrato de locação não exime o proprietário de sua responsabilidade quanto ao uso do bem.

Ademais, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.814.944/RN, a liberação do veículo retiraria o caráter dissuasório da medida de apreensão, podendo inclusive incentivar a prática de locação/arrendamento de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Nas palavras do Ministro Mauro Campbell Marques:

"Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto".

Quanto à nomeação do Autor como fiel depositário, o STJ, ao julgar o Tema 1043, também sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que:

"O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem".

Este entendimento reforça a discricionariedade da administração pública na gestão dos bens apreendidos, não cabendo ao Judiciário, em regra, interferir nesta seara.

É importante salientar que a proteção ao meio ambiente é um direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal. A efetividade das normas ambientais, portanto, deve ser priorizada, em consonância com o princípio da precaução, amplamente reconhecido no direito ambiental.

Por fim, ressalta-se que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto nos autos, já se manifestou pela legalidade da apreensão e pela impossibilidade de restituição do bem ao Autor. Esta decisão, ainda que não vincule este juízo de forma absoluta, deve ser considerada como um importante elemento de convicção.

Assim, reconhecendo a evolução jurisprudencial sobre o tema e a necessidade de conferir maior efetividade à legislação ambiental, este juízo revê seu posicionamento inicial, entendendo pela improcedência dos pedidos do Autor.

“Ex positis”,
JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

CONDENO o Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC. No entanto, em face da GRATUIDADE da JUSTIÇA que ora DEFIRO, a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese
,

em síntese, ser legítima proprietária do veículo pá carregadeira da marca Michigan, modelo 55C, ano 1994, cor amarela, série n.º 4247-5-210-BRC, o qual constitui instrumento essencial para sua subsistência e de sua família, porquanto utilizado como meio de obtenção de renda. Sustenta que o referido equipamento é regularmente locado a terceiros para a prestação de serviços em zonas urbanas e rurais, sendo comumente utilizado em atividades plenamente lícitas, tais como limpeza de pastagens, terraplanagem de terrenos e demais intervenções compatíveis com sua finalidade.

Assevera que o bem foi objeto de contrato de locação celebrado com o Sr. Antônio Sousa Silva em 03 de janeiro de 2022, tendo sido surpreendido ao tomar conhecimento de que, em 21 de setembro de 2022, agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) compareceram ao imóvel rural de propriedade do locatário e procederam à apreensão do veículo, por supostamente estar sendo utilizado na prática de ilícito ambiental.

Argumenta que ser terceiro de boa-fé, não tendo qualquer envolvimento com a suposta infração, tampouco ciência de eventual destinação indevida do equipamento, cuja utilização, inclusive, foi expressamente limitada, no contrato de locação, à realização de atividades estritamente legais.

Consigna, portanto,

a ilegalidade da apreensão do bem, sobretudo diante da ausência de lavratura de auto de infração em seu desfavor, circunstância que evidencia a inexistência de justa causa para a adoção da medida restritiva, além de revelar a manifesta desproporcionalidade da providência adotada pela Administração Pública, em afronta aos princípios consagrados na Constituição da República.

Diante desse contexto,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante do exposto requer digne-se este egrégio Tribunal em acolher a fundamentação esposada e
PROVER
o recurso em tela e reformar a Sentença e determinar cancelamento/desconstituição do Termo de Apreensão n.º 194896, com a total procedência dos pedidos autorais, eis que comprovado o exercício regular das atividades praticadas pelo Apelante.

(...)”
.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no ID. 296722398, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da r. sentença objurgada.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, exarou parecer no ID. 299232391, manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto por PAULO ROBERTO CALDEIRA contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1024473-24.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 296722392).

Dá analise da inicial, verifica-se a parte promovente, ora apelante, ingressou, no dia 04.11.2022, com a presente demanda, em face do ente estadual, alegando, em síntese, ser legítima proprietária do veículo tipo pá carregadeira, marca Michigan, modelo 55C, ano 1994, cor amarela, número de série 4247-5-210-BRC, bem este que constitui instrumento essencial para sua subsistência e a de sua família, porquanto utilizado como meio de obtenção de renda, mediante sua locação a terceiros.

Sustentou que, após celebrar contrato de locação do referido maquinário com o Sr. Antônio Sousa Silva, foi surpreendida com a notícia de que, em 21 de setembro de 2022, agentes vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) estiveram no imóvel rural de propriedade do locatário e procederam à apreensão do equipamento.

Dessa forma, argumentou ser completamente alheia à destinação eventualmente ilícita conferida ao bem, destacando sua condição de terceira de boa-fé, circunstância que, a seu juízo, revela a ilegalidade da medida constritiva adotada, não apenas por ausência de justa causa e inexistência de auto de infração lavrado em seu desfavor, mas também pela evidente desproporcionalidade da atuação estatal, em afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face de tal conjuntura, requereu o provimento integral da pretensão deduzida na inicial, com a consequente restituição definitiva do veículo apreendido, bem como a declaração de nulidade do Termo de Apreensão n.º 194896, por se tratar de medida que melhor se coaduna com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da mais lídima justiça.

Após a apresentação da contestação (ID. 296722377) e da respectiva impugnação (ID. 296722382), sobreveio a sentença recorrida, proferida em 21.10.2024, por meio da qual o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.
Inconformada

com o desfecho da demanda, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Lei n.º 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), que trata das sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê, em seu art. 25, a possibilidade de apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente da titularidade dos referidos bens. Confira-se o teor do dispositivo legal:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

No mesmo sentido, o art. 72, do referido estatuto ambiental, ao dispor sobre o rol de sanções administrativas cabíveis, também contempla expressamente a apreensão de bens utilizados na infração ambiental, independentemente de sua titularidade, conforme se extrai do inciso IV:

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Como se vê, o ordenamento jurídico ambiental brasileiro adota postura eminentemente preventiva e repressiva no enfrentamento das infrações ambientais, atribuindo à Administração Pública o poder-dever de apreender todo e qualquer bem, instrumento ou equipamento utilizado na prática da infração, independentemente da titularidade formal do bem.

Essa previsão legal tem por escopo assegurar a efetividade da tutela ambiental e coibir o uso de bens — ainda que de terceiros — na perpetração de ilícitos ambientais, em estrita observância aos princípios da precaução, da prevenção e da supremacia do interesse público ambiental, cuja proteção reveste-se de natureza difusa e transindividual.

Nessa linha, a apreensão administrativa de bens relacionados à prática infracional, ainda que pertencentes a terceiros de boa-fé, encontra respaldo no ordenamento jurídico, prescindindo, para sua validade, da prévia oitiva do proprietário ou da lavratura de auto de infração em seu nome, sendo suficiente, para tanto, a demonstração da vinculação objetiva do bem à atividade ilícita.

Dessa forma, a eventual liberação de veículo que guarde relação direta com a prática de infração ambiental, sobretudo diante da presunção de legitimidade e veracidade que ampara os atos administrativos, esvazia integralmente o caráter preventivo e dissuasório da medida de apreensão, comprometendo a eficácia do sistema de controle e fiscalização ambiental.

Tal conduta, ademais, tende a incentivar práticas como a cessão, locação, arrendamento ou empréstimo de maquinários e veículos com o objetivo de facilitar a perpetração de ilícitos ambientais, fomentando um cenário de aparente impunidade fundado na invocação da boa-fé presumida de terceiros. Essa lógica subverte os princípios da precaução e da responsabilidade ambiental compartilhada, pilares do moderno direito ambiental.

Nesse contexto, impende ao proprietário do bem adotar as diligências necessárias quanto à destinação e ao uso de seu patrimônio por terceiros, zelando para que sua utilização ocorra de forma lícita e conforme os ditames legais, sob pena de, ainda que de maneira indireta e não intencional, sujeitar-se aos efeitos das medidas administrativas decorrentes da constatação de infrações ambientais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade administrativa por infrações ambientais recai sobre aquele que, de qualquer modo, concorreu para a sua prática, por ação ou omissão, sendo desnecessária a demonstração de que o bem tenha sido reiteradamente utilizado para a prática do ilícito ambiental, consoante se observa do seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve
adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019)”. (grifos nossos)

Tal precedente reforça a compreensão de que a boa-fé do proprietário não elide, por si só, os efeitos administrativos decorrentes da utilização de seu bem na prática de infração ambiental, competindo-lhe comprovar que adotou todas as providências razoáveis e adequadas para evitar a utilização indevida do bem, em estrita consonância com o princípio da responsabilidade ambiental compartilhada e com o dever de cautela que decorre do exercício da posse e da disponibilidade patrimonial.

Assim, ainda que a parte apelante alegue atuar de boa-fé, tal circunstância deve ser oportunamente demonstrada perante a Administração Pública, no exercício do contraditório administrativo, para que a autoridade ambiental competente possa analisar os argumentos e documentos eventualmente apresentados, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para determinar a liberação dos bens apreendidos, especialmente na ausência de demonstração inequívoca da inexistência de nexo de causalidade entre o bem e a infração ambiental verificada.

Ressalta-se, por oportuno, que o contrato de locação, por não gozar de fé pública e não conter qualquer averbação ou chancela por autoridade competente que lhe confira autenticidade ou oponibilidade perante terceiros, não possui, por si só, força probatória suficiente para desconstituir o Termo de Apreensão e Depósito ou ensejar sua anulação.

Dessa maneira, diante da ausência de comprovação robusta e inequívoca da boa-fé da parte apelante, bem como da inexistência de elementos aptos a infirmar a vinculação objetiva entre o bem e a infração ambiental apurada, impõe-se o reconhecimento da higidez do Termo de Apreensão e Depósito, que permanece válido e eficaz, em conformidade com os ditames da legislação ambiental vigente.

Do mesmo modo, no que se refere à possibilidade de nomeação de depositário fiel nos casos de apreensão de maquinários utilizados na prática de infrações ambientais, a matéria encontra-se devidamente regulamentada pelos arts. 105 e 106, do Decreto n.º 6.514/2008, que disciplina o processo administrativo ambiental no âmbito federal:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão”.

“Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

Desse modo, à luz dos dispositivos mencionados, a nomeação de depositário fiel constitui faculdade da Administração Pública, a ser exercida de forma excepcional e motivada, conforme critérios de conveniência e oportunidade, considerados os riscos e as peculiaridades do caso concreto. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do interessado, tampouco de imposição legal ao ente fiscalizador, devendo a medida observar, sobretudo, a finalidade preventiva da apreensão e o risco de reiteração da infração ambiental.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.814.947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.035), firmou entendimento no sentido de que o proprietário do bem apreendido não possui direito subjetivo à nomeação como fiel depositário, competindo à Administração Pública deliberar sobre a adoção de tal medida, mediante juízo de conveniência e oportunidade, devidamente motivado. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
)”.

Nesse sentido, também é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a nomeação de fiel depositário não constitui direito subjetivo do proprietário do bem, cabendo à Administração Pública avaliar, em cada caso, a conveniência e oportunidade da medida, especialmente diante da finalidade preventiva da apreensão ambiental. Destacam-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO – FALTA DE LICENÇA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.
A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.
A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, a comprovação por meio de contrato de locação.
Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. (N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – MÁQUINÁRIOS (TRATORES) E VEÍCULO AUTOMOTOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES – NÃO CARACTERIZADA – PARTE RECONHECIDA COMO ARRENDATÁRIA DO IMÓVEL RURAL – RELATÓRIO TÉCNICO DO ÓRGAO AMBIENTAL CONCLUSIVO – RESTITUIÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIDADE DA APREENSÃO – DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação. [...]. Recurso não provido. (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”.

(N.U 1018963-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)”.

Esses julgados reafirmam o entendimento de que a nomeação de fiel depositário é medida excepcional, subordinada ao prudente juízo da Administração Pública, não sendo possível impô-la como direito do particular, mesmo quando este alega boa-fé ou apresenta contrato de locação desacompanhado de outros elementos comprobatórios.

Desse modo, inexistindo comprovação inequívoca da alegada boa-fé da parte apelante, tampouco demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre o bem apreendido e a infração ambiental verificada, não há que se falar em nulidade do Termo de Apreensão, nem em restituição do maquinário, tampouco em nomeação da apelante como fiel depositária, medida esta que, como visto, constitui faculdade discricionária da Administração Pública.

Por derradeiro, a tentativa de aplicação analógica dos arts. 118 e seguintes, do Código de Processo Penal, que falam da restituição de coisas apreendidas no âmbito da persecução penal, mostra-se inadequada e inócua à hipótese em apreço, uma vez que a apreensão aqui discutida decorre do exercício do poder de polícia administrativa ambiental, e não de medida cautelar determinada no curso de processo judicial criminal. Trata-se, portanto, de institutos distintos, regidos por lógicas jurídicas e finalidades normativas diversas, o que afasta a possibilidade de aplicação analógica pretendida.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025